Tribunal: TJDFT
Processo: 0726019-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO.CANCELAMENTO DE VOO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5° Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a ré a pagar à autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), em reparação por danos morais e a quantia de R$ 2.734,20 (dois mil, setecentos e trinta e quatro reais e vinte centavos), a título de danos materiais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe restituir o valor de R$ 3.200,29 e lhe pagar a importância de R$ 32.002,90, em reparação de danos morais. Narrou que adquiriu bilhete para o trecho Orlando/Brasil, com embarque previsto para o dia 28/10/2020, pelo valor de R$ 2.546,52, com utilização créditos que possuía. Argumentou que teve que pagar à ré o valor adicional de R$ 653,77, em razão do aumento das passagens. Destacou que, no dia 21/10/2020, a ré informou sobre o cancelamento do voo, sob a alegação de necessidade de ajustes, contudo, não realizou o reembolso dos valores pagos. Sustentou que suportou danos materiais e morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie. Preparo regular (ID 54185704 e 54185707). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na correção de erro material. Em suas razões recursais, a recorrente alega que houve divergência na sentença recorrida em relação ao valor da indenização por danos materiais. Argumenta que o juiz sentenciante reconheceu, nos fundamentos da sentença, que a autora fazia jus ao recebimento do valor de R$ 3.200,29, a título de danos materiais. Contudo, na parte dispositiva estabeleceu o valor de R$ 2.734,20 (dois mil, setecentos e trinta e quatro reais e vinte centavos). Requer a correção do erro para condenar a ré a pagar à autora a importância de R$ 3.200,29, a título de danos materiais.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. No caso, assiste razão à recorrente, na medida em que o juízo de origem, na fundamentação da sentença reconheceu que a autora comprovou ter suportado danos materiais no valor de R$ 3.200,29, contudo a parte dispositiva estabelece a importância de R$ 2.734,20. Deve prevalecer, portanto, o valor da fundamentação pois representa a quantia de fato fixada na origem e despendida para a viagem.
7. Recurso conhecido e provido para sanar o erro material no dispositivo da sentença e fixar o valor da condenação da indenização por danos materiais no patamar de R$ 3.200,29 (três mil e duzentos reais e vinte e nove centavos).
8. Custas recolhidas. Sem honorários, em razão da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.